Tribunal: STF
Processo: RE 210487
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-03-28
Data de publicação: 2000-03-28

Ementa:
EMENTA: I. Julgamento nos Tribunais: competência decisória
do relator: constitucionalidade, desde que susceptível de recurso
para o colegiado.
II. Vencimentos: reajuste: direito adquirido dos
servidores a 7/30 do índice de 16,19% relativo à URP de abril de
1988, conforme decidido no julgamento plenário do RE 146.749,
Moreira Alves, 18.11.94.